Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-89.2019.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004288-89.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO GABRIEL PALIOSA - CPF: 023.263.349-57 (RECORRENTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), LUCIANO PIATTI - CPF: 604.629.651-04 (RECORRIDO), CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - CPF: 983.075.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004288-89.2019.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Juliano Gabriel Paliosa

Recorrido(s):

Luciano Piatti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95”.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que foram efetuadas diversas tentativas para localização de bens do executado, não tendo obtido êxito nas tentativas.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo.

Assevera que a cônjuge do Executado é proprietária da empresa Divino Amor Comércio de Artigos Católicos Eireli, sob o regime de casamento em comunhão parcial de bens, tendo sido ofertado bens de valores/bens em nome da cônjuge à caução dos embargos à execução, cujo credor sequer fora oportunizado manifestar o interesse, tendo

pedido sido rejeitado sob o argumento de que esta é terceiro estranho à lide.

Por fim, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da sentença que cerceou o direito de defesa do Recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 07/12/2020, a juíza primeiro grau procedeu com o bloqueio do valor da dívida, no valor de R$47.478,35, através do sistema SISBAJUD e que sendo negativa a resposta do SISBAJUD, procedesse, de imediato, busca no sistema RENAJUD.

Restando infrutífera as tentativas infrutíferas de penhora de bens e valores, em 17/12/2021, o Exequente manifestou nos autos requerendo que fosse realizado buscas nos sistemas em nome da cônjuge do Executado, Sra Priscila Dayane Sobieray Piatti, todavia este pedido foi rejeitado –id. 134926190.

Em 12/05/2022, sobreveio sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Cumpre ressaltar que, no rito da Lei nº 9.099/95, é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4º.

Em que pese à alegação do Recorrente de que não foram esgotados todos os meios de penhora, bem como que seus pedidos não foram apreciados, verifico que não assiste razão, pois foram deferidos os pedidos de penhoras realizados nos autos, todavia, não há existência de bens passíveis de penhora, pois conforme consta na sentença proferida pela juíza
a quo,
o veículo Chevrolet Ônix, placa QQW6H72, se encontra na posse do executado, no entanto, a proprietária do veículo é sua esposa, bem como em consulta ao sistema do DETRAN/MT o veiculo possui alienação fiduciária, o que inviabiliza a penhora.

Assim, o Recorrente não trouxe aos autos novos fatos para corroborar com o pleito de reforma, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022